Tribunal: TJES
Processo: 5000337-02.2019.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000337-02.2019.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5000337-02.2019.8.08.0013

RECORRENTE: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDOS: MARCUS COLA CALLEGARI E COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
MARCUS COLA CALLEGARI
contra
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO e PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, na qual a parte autora sustenta ter adquirido cota em consórcio junto às rés, integrando ao Grupo 000910, Cota 0993-01, com duração prevista para 70 meses. No entanto, no mês de outubro de 2018, houve a exclusão do autor do mencionado grupo, em virtude do atraso no pagamento de parcela, sendo restituída somente parte das parcelas pagas, totalizando o montante de R$ 28.178,72.

Em sede de

sentença (ID 965333) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, para condenar os requeridos a restituírem ao demandante, solidariamente, o valor da multa de 10% (dez por cento) sobre o crédito restituído, ou seja, R$2.817,87 (dois mil, oitocentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos), com juros a partir da citação e correção monetária a partir da restituição da quantia.”

Irresignado, o recorrente, apresentou recurso inominado (ID 965346)

almejando que seja reformada a sentença alegando, em apertada síntese, a legalidade da cláusula penal e multa existente no contrato, tendo em vista o inadimplemento ocorrido.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões por MARCUS COLA CALLEGARI

(ID 965355).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Isto posto, observo primeiramente que o presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do
Código de Defesa do Consumidor
, onde a responsabilidade pela má prestação dos serviços, deve ser imputada aos fornecedores dos produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

É o caso de se aplicar o art. 6º, inc. VIII do CDC, na medida em que não há dúvida acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como da hipossuficiência técnica do Requerente perante as Requeridas. Assim,
inverto o ônus da prova
em benefício do consumidor, ante sua hipossuficiência.

Imperioso registrar, que o consórcio ocorre quando um grupo de pessoas (físicas ou jurídicas) se reúne com o objetivo de comprar um determinado tipo de bem (móvel ou imóvel) ou adquirir um serviço. Cada pessoa que faz parte do consórcio pagará parcelas mensais e, todos os meses, haverá a possibilidade de um ou mais integrantes do consórcio serem contemplados. A contemplação pode acontecer de duas formas: por meio de sorte ou pelo maior lance. Sorteio é a escolha de um dos participantes que será beneficiado por meio da sorte (este sorteio é normalmente feito pela Loteria Federal). O lance consiste na possibilidade de os participantes do consórcio oferecerem um valor para serem logo contemplados. É uma espécie de “leilão” para ser logo contemplado.

Quando a pessoa é contemplada, ela recebe um crédito no valor do bem objeto do consórcio. Isso é chamado de “carta de crédito”.

O sistema de consórcios é atualmente regido pela Lei n.° 11.795/2008, sendo essa atividade regulada pelo Banco Central, que edita circulares para disciplinar o tema. A atual é a Circular 3.432/2009.

Cumpre destacar que, uma vez celebrado o contrato de consórcio, descabe a um contratante simplesmente retirar-se do contrato, de forma unilateral, pois os casos de revogação, denúncia e arrependimento existem nas hipóteses previstas em lei - o que não é o caso. Todavia, o próprio consórcio, inclusive por força de resolução do Banco Central, prevê a hipótese de desistência do aderente, com direito à devolução das parcelas pagas, com os descontos nos percentuais ali previstos.

O caso em apreço tem como cerne de discussão a cláusula penal de desistência cobrada pela administradora do consórcio.

A cláusula penal não deve incidir no caso em análise, devendo, pois, ser reconhecida como abusiva a sua previsão contratual. Isso porque, apesar de legítima a penalidade, ela só é aplicável quando a desistência ensejar efetivo prejuízo a administradora e desde que a taxa de administração se mostre insuficiente para cobri-los, o que não se verifica nos presentes autos.

Desse modo, tendo em vista que o prejuízo sofrido pelo grupo de consórcio não foi demonstrado, as multas em questão não são exigíveis. Nesse sentido posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Pátrios:

Nos termos da jurisprudência do STJ, 'a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2º, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio' (REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1º/4/2008)? (AgRg no AREsp 56.425/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 17/02/2012).

CONSÓRCIO Desistência de consorciado - Ausência de indícios da existência de vícios de consentimento Decretação da nulidade do contrato afastada Descabimento da restituição imediata de valores desembolsados Legitimidade da dedução de valores relativos à taxa de administração na forma contratada Hipótese em que deve ser afastada a aplicação da cláusula penal - Danos morais não configurados Apelação provida em parte (TJSP; Apelação 1003690-88.2016.8.26.0477; Relator (a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/07/2018; Data de Registro: 24/07/2018).

Ademais, verifica-se que a r. sentença condenou as requeridas,
solidariamente
, a restituírem ao requerente o valor da multa de 10% (dez por cento) sobre o crédito restituído, ou seja, R$2.817,87 (dois mil, oitocentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos), com juros a partir da citação e correção monetária a partir da restituição da quantia e, que no ID 965340, a requerida COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO realizou o pagamento da condenação arbitrada, dando cumprimento a obrigação.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.